Tribunal: TJPA
Processo: 0868373-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868373-24.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JAIME DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0868373-24.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

APELADO: JAIME DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente a cobrança impugnada de R$ 583,00 e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Autora alegou desconhecimento de compra lançada em sua fatura de cartão de crédito e, após tentativa infrutífera de resolução administrativa, registrou boletim de ocorrência e reclamação no PROCON.

Ré não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) necessidade de denunciação da lide ao proprietário da máquina utilizada na transação;

(ii) responsabilidade do banco pela transação não reconhecida e pela consequente indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide não se aplica a relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, pois ampliaria desnecessariamente a instrução processual, em prejuízo do consumidor.

A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo esta admissível. A sentença analisou suficientemente os elementos fáticos e jurídicos do caso.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da aplicação da teoria do risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros.

O banco não comprovou a regularidade da transação, tampouco adotou medidas de segurança para prevenir fraudes, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral restou caracterizado pela conduta negligente da instituição financeira, que persistiu na cobrança mesmo após reclamações e comprovação da irregularidade.

O quantum indenizatório foi reduzido para R$ 2.000,00, valor considerado proporcional e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"A denunciação da lide não se aplica às relações de consumo, sendo ônus do fornecedor buscar eventual direito de regresso em ação própria"

"A instituição financeira responde objetivamente por transações não reconhecidas pelo consumidor quando não comprovar a regularidade da operação e a adoção de medidas eficazes de segurança".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., insurgindo-se contra sentença de id. 23423523, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e, condenar a requerida BANCO ITAUCARD S.A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Consta da inicial que a autora, ao analisar seu extrato de cartão de crédito, verificou, na data de 24/06/2021, uma compra que não reconhece, no valor de R$ 583,00, denominada de “-SUMUP*SMARTCELL – DIVERSOS - SÃO PAULO” e, em razão de desconhecer a procedência da cobrança, tentou resolver o imbróglio na seara administrativa, porém teve negado seu pleito.

Alega que não realizou nenhuma compra na cidade de São Paulo e, em razão da resposta administrativa negativa do réu, fez um boletim de ocorrência policial e reclamação junto ao PROCON.

A instituição bancária, apesar de citada, deixou de ofertar contestação no prazo legal, motivo pelo qual foi declarada a sua revelia (id.

23423495).

A sentença vergastada, lançada no Id 23423523, condenou a requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, bem como, declarou a Inexistência do Débito questionado nos autos.

Irresignada, a instituição bancária requerida interpôs recurso de Apelação no id. 23423525, onde sustenta, em apertada síntese que: 1) faz-se necessária a denunciação da lide do proprietário da máquina utilizada na transação para apuração de sua responsabilidade no recebimento do valor da transação; 2) que a sentença é genérica e; 3) que a compra foi realizada na modalidade presencial com utilização de cartão de titularidade da parte apelada, com a inserção de senha pessoal e intransferível, sendo tal transação dentro do limite de crédito concedido, não havendo de se falar em falha na prestação de serviço, pois os requisitos para autorização da transação foram preenchidos.

Contrarrazões ofertadas no id. 23423532, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao Banco Demandado, senão vejamos:

Alega a recorrente que a sentença é genérica e que se faz necessária a denunciação da lide do proprietário da máquina utilizada na transação para apuração de sua responsabilidade no recebimento do valor da transação. Sem razão. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a denunciação da lide em processos de consumo é vedada porque poderia implicar maior dilação probatória, gerando a produção de provas talvez inúteis para o deslinde da questão principal, de interesse do consumidor.

Conforme a interpretação do STJ, essa vedação foi pensada pelo legislador para beneficiar o consumidor, ou seja, deve ser invocada por ele em seu interesse, e não pelo denunciado para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante (REsp 913.687).

A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma

Ademais, a aplicação do artigo 88 do CDC, deve ser sempre invocada pelo consumidor interessado na demanda, e não pelo fornecedor ou terceiro, devendo-se afastar a aplicação do instituto quando a empresa denunciante objetiva apenas eximir-se de culpa própria, transferindo sua responsabilidade para terceiro.

De igual modo, Impõe-se afastar a nulidade da sentença apelada, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), posto que, conforme entendimento pacífico do c. STJ, ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo esta última admissível, devendo-se consignar, ainda, que não está o magistrado obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento deduzido no processo, mas, apenas, os que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV, CPC/15).

Imperioso consignar que, pela simples leitura da sentença é possível aferir que O d. Magistrado de piso fundamentou devidamente a sua decisão, consignando que:

"A fatura juntada demonstra que o lançamento impugnado está fora do perfil de consumo do autor, pois todas as compras, relacionadas nas faturas juntadas, foram realizadas em Belém, enquanto a compra contestada consta São Paulo. Sendo ainda, válido informar que o valor da compra de R$583,00 (quinhentos e oitenta e três) é superior aos valores das demais compras realizadas nos meses analisados.

A prova documental não deixou dúvidas que compra contestada pelo autor é indevida. Apenas, o autor além de contestar a fatura junto a instituição bancária ré, registrou Boletim de Ocorrência Policial e registrou reclamação no PROCON, numa demonstração de conduta de acordo com a boa -fé”.

Em que pese as alegações do banco Requerido em afirmar que a transação se deu de modo presencial, mediante uso do cartão com chip e senha, de maneira que seria impossível configurar fraude, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.

A Requerida, ora Apelante, possui condições técnicas suficientes para produzir provas que demonstrem a efetiva realização da compra pelo autor mediante uso do cartão no estabelecimento da compra contestada, notadamente quanto a alegada utilização do cartão com chip e senha, contudo o banco réu não trouxe qualquer informação acerca do beneficiário da transação.

Outrossim, verifico a caracterização de falha na prestação de serviço do Requerido, pois caberia à instituição financeira, diante de uma situação dessa, de comportamento diferente do usual do correntista, utilizando de seus mecanismos de segurança, suspender a utilização dos serviços, e contatar o consumidor para averiguar se era ele realmente quem utilizava o cartão.

Note-se que na sua grande maioria, os valores de compras realizadas pelo apelado, através de cartão de crédito, são inferiores a R$ 100,00 (cem reais) e, de forma parcelada (id. 23423503), enquanto que o valor reclamado se deu em uma única parcela de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais).

Não bastasse isso, a instituição bancária poderia apresentar a cópia da nota fiscal do material comprado com a descrição dos materiais adquiridos, além de averiguar quem e onde utilizou o cartão para efetuar o compra.

Além disso, é muito suspeito que a compra tenha se dado com uma máquina registrada na cidade de São Paulo, mas que, segundo a própria apelante, poderia estar sendo utilizada em qualquer Estado da Federação (id. 23423525 - Pág. 6), o que também deveria ser objeto de

investigação interna da instituição bancária demandada.

O sistema de detecção de fraude deveria ser acionado de maneira automática para impedir que as operações se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludida transação, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pelo autor.

Logo,
tratando-se de relação de consumo, não se pode impor ao consumidor a produção de prova impossível, a de que não efetivou as compras com cartão de débito questionadas na lide, de modo que ao banco caberia demonstrar a regularidade das transações.

Não se olvidando do dever de cuidado que cabe ao titular do cartão, inquestionável que às instituições financeiras cumpre adotar medidas de segurança visando evitar a prática de golpes.

Neste ponto cabe acrescentar que a alegação de infalibilidade do sistema baseado no uso de cartão com chip e respectiva senha faz tábula rasa da distribuição intensa de ações que apontam a ocorrência de fraude.

Aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade, segundo a qual, em decorrência das atividades empresariais exercidas pelo banco réu, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, fica obrigado a suportar os riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

A tese está consagrada na Súmula 479 do STJ: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Por outro lado, a parte autora, além de contestar a fatura junto à instituição financeira ré, registrou um Boletim de Ocorrência Policial e apresentou reclamação junto ao PROCON, numa demonstração de conduta de acordo com a boa-fé.

Assim, na ausência de prova de que o autor concorreu para o evento danoso. O banco levantou uma hipótese de uso de cartão com chip e senha, mas não provou participação culposa ou dolosa do cliente. Era dele (réu) o ônus da prova de inexistência do defeito ou da culpa do consumidor. Porém, não apresentou qualquer indício a respeito.

Em casos como tais, a conduta ilícita da suplicante decorreu não só da cobrança indevida, mas também na sua desídia em solucionar a questão.

Nos termos do CDC, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

Cuida-se, pois, de cobranças indevidas por falta de diligência da instituição financeira. A demandada não tomou os cuidados necessários na prestação dos seus serviços, especialmente no setor de cobrança e atendimento ao cliente, mesmo após a comunicação do consumidor acerca da irregularidade ocorrida.

Assim, a responsabilidade da instituição bancária suplicante está caracterizada, eis que comprovado o dano de consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fator determinante do prejuízo e os constrangimentos gerados ao demandante, restando configurados mais do que simples aborrecimentos.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida para

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM DOS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2025